Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602259-36.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ADELIA PICHEK FAGANELLO DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ADELIA PICHEK FAGANELLO DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
29/04/2020
Número: 0602259-36.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 10/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ADELIA PICHEK
FAGANELLO, CPF: 361.233.589-87, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Verde -
PV.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ADELIA PICHEK FAGANELLO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ADELIA PICHEK FAGANELLO (REQUERENTE)
FABIO TSUTOMU IAMAMOTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76546
16
26/04/2020 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.021

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602259-36.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ADELIA PICHEK FAGANELLO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ADELIA PICHEK FAGANELLO
- OAB/PR30933
ADVOGADO: FABIO TSUTOMU IAMAMOTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 25.553/2017.
2. A ausência de devolução ao Tesouro Nacional, dos recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e ao Partido Político,
dos recursos provenientes do Fundo Partidário, não utilizados na campanha viola a
norma prevista nos art. 53, §3º e §5º, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
No particular, da análise dos extratos bancários, foi possível comprovar os
recolhimentos das sobras de campanha.
3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR
Num. 7654616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:43:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416342158500000007234792
Número do documento: 20042416342158500000007234792

RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas de ADELIA PICHEK
FAGANELLO, candidata ao cargo de Deputado Federal, relativo às eleições de 2018.
Ante a não apresentação das contas, foi certificado pela Secretaria que o
candidato seria devidamente citado para prestá-las em 3 (três) dias, nos termos do
artigo 52, §6º, inciso IV, da Resolução 23.553/2017 (id. 785916), oportunidade em que
a prestadora apresentou as contas finais nos ids. 813816 e seguintes.
Certificado pela Secretaria a ausência de instrumento de procuração da
Requerente (id. 934216).
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma serie de irregularidades, dentre elas, ausência
de apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado (id.
2320216).
Devidamente intimada, a candidata deixou transcorrer
o prazo para
in albis
se manifestar (ids. 2471216 e 2963966).
Após o decurso do prazo, a prestadora apresentou manifestação (id.
4868566) e documentos a fim de sanar as irregularidades.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
não prestação das contas em vista da ausência de instrumento de mandato para
constituição de advogado, bem como indicação de outras irregularidades (id. 4980266).
Devidamente intimada para regularizar a representação processual, sob
pena de julgar as contas como não prestadas, e se manifestar sobre o parecer
conclusivo, a candidata juntou nova manifestação (id. 4872016) e procuração (id.
5464166).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas da candidata, em vista das
irregularidades anteriormente apontadas (id. 6846716).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 6937616).
É o relatório.

Num. 7654616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:43:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416342158500000007234792
Número do documento: 20042416342158500000007234792

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
intempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 40.464,30 a título de
receita, sendo R$ 1.000,00 proveniente de recursos financeiros de pessoas físicas, R$
35.000,00 do FEFC e R$4.464,30 do Fundo Partidário.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) atraso na entrega da prestação de contas final; ii)
prestação de contas retificadora enviada diretamente no PJE e não por meio do sistema
SPCE; iii) descumprimento do prazo quanto a entrega dos relatórios financeiro de
campanha; iv) não comprovação de despesa com FEFC; v) sobras de campanha sem o
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional; e vi) realização de gastos em data
anterior à data de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i, ii, iii e vi” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Desta feita, passo a analisar as demais irregularidades apontadas.
iv) Da não comprovação de despesas realizadas com recursos do
FEFC:
Nesse ponto, destaco que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
Num. 7654616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:43:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416342158500000007234792
Número do documento: 20042416342158500000007234792

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Friso, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
, a utilização irregular enseja a devolução
Especial de Financiamento de Campanha
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No caso em apreço, o setor técnico apontou a ausência de comprovação
na despesa com locação de veículo para uso em campanha, de propriedade de
ALEXANDRE VICENTE PEREIRA, no valor de R$ 1.500,00, na data de 05/09/2018,
com a indicação de pagamento de referida despesa pelo cheque nº 900002.
A prestadora informa que “devido a erro do arquivo final, em consequência
os documentos requisitados, embora presentes fisicamente na prestação final não
foram encaminhados devidamente, ficando os mesmos ausentes na presente prestação
de contas” (id. 4868566).
Em que pese apontamento do setor técnico referente ao envio da prestação
de contas retificadora somente pelo PJE e não pelos sistema SPCE, o parecer técnico
final aponta (item 7, do id. 6846716) que a despesa referente ao aluguel de veículo
permanecia sem documentação comprobatória suficiente.
Num. 7654616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:43:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416342158500000007234792
Número do documento: 20042416342158500000007234792

Da análise das despesas lançadas com ALEXANDRE VICENTE PEREIRA,
a prestadora juntou aos autos recibos para as duas despesas contratadas com a
a t i v i d a d e
d e
“ c a b o
e l e i t o r a l ” ,
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=2fd2d541-a35b-4db8-9371-4acc5f57797e&
e
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=0176e95a-cf62-47b4-a7cb-7d39c1a27e68
), restando ausente de comprovação a despesa com o aluguel do veículo de
propriedade de Alexandre.
Quando da análise do extrato bancário da conta FEFC, verifico a existência
de contraparte diversa na compensação do cheque nº 90002 - indicado para
pagamento da despesa com a locação do veículo.
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente, para fins de
comprovação de gasto, a apresentação de contrato ou “

recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
”, não cabendo ao prestador de contas se negar a
assinatura do prestador de serviços
cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente quando utilizados recursos
públicos no pagamento da despesa.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, mister a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, montante de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), na forma do art.
82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade pode ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que o montante corresponde a
apenas 3,7% das despesas do FEFC.

v) Da não apresentação de comprovante de recolhimento das sobras
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$
144,88 ao Tesouro Nacional e do Fundo Partidário, no valor de R$ 14,30 ao
Partido Político:
O parecer técnico aponta a existência de sobras de campanha que não
tiveram o recolhimento ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político comprovados, em
desacordo com o previsto no artigo 53 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
De fato, a ausência de comprovação do recolhimento de sobras de
campanha viola o artigo 53, §3º e § 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, senão
vejamos:
Art. 53. Constituem sobras de campanha:
(...)
Num. 7654616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:43:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416342158500000007234792
Número do documento: 20042416342158500000007234792

§3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
recursos dessa natureza.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Contudo, da análise do extrato bancário da conta nº 1909-5, para
movimentação de recursos do FP, foi possível verificar a compensação do cheque nº
900004, no valor de R$ 14,30 ao Partido Verde:
Mesma sorte teve a sobra referente aos recursos do FEFC que, quando da
análise do extrato da conta nº 1901-0, possibilitou a verificação da compensação do
cheque nº 900043, no valor de R$ 144,88 com o pagamento de GRU:
Neste ponto, reputo que as sobras de campanha restaram devidamente
recolhidas, consoante determina o artigo 53, §3º e §5º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, em que pese ausente o comprovante dos recolhimentos.
Portanto, concluo que os vícios apontados não dão, por si só, ensejo à
desaprovação das contas, devendo as contas serem aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas
relativas às eleições de 2018 apresentadas por ADELIA PICHEK FAGANELLO,
determinando à prestadora, nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.500,00 (um
mil quinhentos reais).
Num. 7654616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:43:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416342158500000007234792
Número do documento: 20042416342158500000007234792

É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602259-36.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: ADELIA PICHEK FAGANELLO -
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO TSUTOMU IAMAMOTO - PR30933.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.04.2020.

Num. 7654616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:43:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416342158500000007234792
Número do documento: 20042416342158500000007234792